Tribunal: TJDFT
Processo: 0715724-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ATRIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. e PRINCIPAL CONSTRUCOES LTDA contra Decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em sede de cumprimento de sentença movida em face de EDUARDO HENRIQUE MATOS, indeferiu o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e do passaporte do devedor, bem como o bloqueio de cartões de crédito e impedimento de expedição de novos cartões e a suspensão do seu CPF, além do indeferimento dos pedidos de inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes, via sistema SERASAJUD e de consulta de imóveis no sistema CNIB. Os Agravantes alegam, em síntese, que promoveram a execução do devedor, sendo-lhes proferida sentença favorável. Contudo, diante do não cumprimento da ordem judicial, ingressaram com cumprimento de sentença. Sustentam que após inúmeras tentativas de obter seu direito, requereram perante o magistrado a quo a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do devedor, do seu passaporte e CPF, além do bloqueio de cartões de crédito e impedimento de expedição de novos cartões, a inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes, via sistema SERASAJUD e de consulta de imóveis no sistema CNIB, determinando-se a indisponibilidade de todos e quaisquer bens de propriedade do devedor. Defendem que não há impedimento legal para a prática de medidas coercitivas atípicas, uma vez que esgotados os meios habituais de persecução do débito, pode e deve o juiz utilizar-se de tais meios executivos para que o mérito e a respectiva atividade satisfativa sejam efetivamente entregues a quem tenha o reconhecido direito. Fundamentam sua pretensão no art. 139, inciso IV CPC/2015, bem como nos princípios da efetividade da jurisdição, da cooperação judicial e da razoável duração do processo. Ressaltam que a concessão da medida não caracteriza qualquer obstrução aos direitos do Agravado. Discorrem sobre os objetivos da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB e seu resultado na prática, ao tempo em que pugnam pela expedição de ofício à CNIB, a fim de que seja determinada a indisponibilidade de todos e quaisquer bens de propriedade do Agravado. Ademais, defendem a possibilidade de inscrição do devedor no cadastro de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD, haja vista o disposto no art. 782, § 3o, do CPC/2015. Desse modo, pugnam pela antecipação da tutela recursal, para que seja determinada: a) a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, do CPF e apreensão do passaporte do Agravado; b) o cancelamento e/ou suspensão dos cartões de crédito do Agravado; c) a inclusão do Agravado no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens, mediante expedição de ofício; d) determinada a inclusão do nome do Agravado no cadastro de inadimplentes, via convênio SerasaJud; e, ao final, seja dado integral provimento a este Agravo de Instrumento. Preparo ID n. 16734556 e 16734558. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Necessário, contudo, a satisfação dos requisitos da plausibilidade do direito e do periculum in mora, ex vi do art. 300 do CPC/2015. No caso, sob um primeiro e provisório exame, tenho que a Decisão agravada deve ser parcialmente reformada apenas no que tange ao pedido de inclusão do nome do devedor no cadastro de inadimplentes pelo juízo. Isso porque, a referida medida está expressamente prevista no art. 782, § 3o, do CPC/2015. Vejamos: Art. 782. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos, e o oficial de justiça os cumprirá. (...) § 3o A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. (grifo nosso) Conquanto se trate de uma faculdade conferida ao julgador, conforme se extrai da literalidade do § 3o do art. 782, acima transcrito, no caso dos autos, verificamos que todas as diligências em busca de bens da parte devedora, com vistas à satisfação da dívida, restaram infrutíferas, razão pela qual se mostra viável o acolhimento do pleito para incluir o nome do Agravado no cadastro de inadimplentes, através da utilização do sistema SERASAJUD. Além do mais, quanto à inscrição por meio do sistema SERASAJUD, anoto que o aplicativo está disponível às unidades judiciárias deste Tribunal, de modo que não há justificativa para não utilização do sistema. Quantos aos demais pedidos, os efeitos da Decisão agravada merecem ser mantidos. As medidas coercitivas pretendidas pelos Agravantes, como suspensão da CNH, do passaporte, CPF e bloqueio de cartões de crédito do Agravado, pelo menos em principio, mostram-se inadequadas e desproporcionais ao propósito da execução, que é o adimplemento da obrigação, sobretudo quando não se extrai dos elementos que instruem os autos ocultação premeditada de patrimônio ou demonstração de efetivo comportamento desidioso da parte Executada. A esse respeito, já decidiu esta egrégia Turma em diversas oportunidades, dentre as quais destaco: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDA COERCITIVA DO ART. 139 DO CPC. APREENSÃO DE CNH E PASSAPORTE. INEXISTÊNCIA DE GARANTIA DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. EXCEÇÃO NÃO CARACTERIZADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Quanto ao pleito de apreensão da CNH da devedora, o posicionamento desta Corte de Justiça se orienta no sentido de que se cuida de medida coercitiva atípica e excepcional e que não garante o cumprimento do pagamento do débito. 2. "O bloqueio dos cartões de crédito e/ou a suspensão da CNH do Agravado somente se justificaria de forma excepcional e em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em que se busca um equilíbrio entre o ato praticado e os fins a serem alcançados (pagamento do débito), situação que, no caso em exame, não alcançaria resultado útil ao processo. " 3. Negou-se provimento ao recurso. Unânime. (Acórdão n.1162378, 07016389420188079000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/04/2019, Publicado no DJE: 08/04/2019. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR E DE APREENSÃO DO PASSAPORTE. MEDIDA EXCEPCIONAL. PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 139 do Código de Processo Civil dispõe que o juiz pode determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. 2. No entanto, a utilização dessas medidas excepcionais, dentre elas a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e a apreensão de passaportes de devedores, deve levar em conta os princípios gerais que regem o ordenamento pátrio, em especial os que se referem ao processo de execução. 3. É o patrimônio e não a pessoa do devedor, que deve responder pela dívida, não havendo qualquer elemento a indicar, no caso em apreço, a eficácia da suspensão do direito de dirigir ou a suspensão de seu passaporte para coibir o devedor ao pagamento da dívida exequenda. 4. A medidas excepcionais devem ser aplicadas com muita cautela e apenas em casos extremos, analisadas as suas singularidades, considerando as repetidas tentativas infrutíferas de se resolver o débito e, principalmente, quando se observa que o devedor tem um estilo de vida inadequado para quem tem pendências financeiras, hipótese não verificada no caso em apreço. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão n.1193288, 07063970420198070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/08/2019, Publicado no PJe: 19/08/2019.) Outrossim, o prosseguimento da execução depende da impulsão do feito pelo credor, ao qual incumbe diligenciar em busca de patrimônio penhorável do devedor, não podendo transferir tal encargo ao Poder Judiciário, que atua no sentido de incentivar a satisfação do crédito perseguido apenas em casos excepcionais, quando a parte efetivamente demonstrar ter esgotado todos os meios ao seu alcance para localizar bens do executado, o que não parece ser o caso dos autos. Com efeito, o pedido de expedição de ofício à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB não se mostra viável, porquanto a consulta aos dados requisitados pode ser feita pela própria parte, sem que haja necessidade da intervenção do Judiciário, pois franqueada ao público, mediante o pagamento dos devidos encargos através do sítio eletrônico “http://registradoresbr.org.br”. Desse modo, não se constata, na espécie, o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa à disposição da parte exequente que justifique a intervenção do Judiciário mediante a expedição de ofício à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens. Diante do exposto, defiro parcialmente o pedido de liminar, apenas para determinar a inclusão do nome do devedor, ora Agravado, no cadastro de inadimplentes, por meio do sistema SERASAJUD. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se o Agravado para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 10 de julho de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator